Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-82.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800947-82.2019.8.14.0133

APELANTE: NILTON ALEXANDRE BARBOSA DA ROCHA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais decorrentes de contrato temporário firmado com o Município de Marituba. O contrato foi declarado nulo por violação ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, com direito reconhecido apenas ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a contratação temporária nula enseja direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, II, da Constituição Federal exige concurso público para ingresso no serviço público, ressalvadas as hipóteses de contratação temporária nos termos da lei. A prorrogação sucessiva de contrato temporário desvirtua a excepcionalidade da medida, acarretando sua nulidade.
4. O reconhecimento da nulidade do contrato gera, conforme precedentes do STF (RE 596.478, Tema 191; RE 705.140, Tema 308), o direito ao saldo de salários e FGTS, sendo indevidas demais verbas trabalhistas.
5. O dano moral não se configura automaticamente (
in re ipsa
) no caso de contrato nulo. O simples fato de o autor ter trabalhado sob vínculo precário não comprova qualquer violação à sua dignidade passível de reparação moral. A ausência de prova de efetivo abalo de ordem pessoal afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato temporário firmado pela Administração Pública, sem observância das exigências constitucionais, não gera direito à indenização por danos morais, salvo prova inequívoca de ofensa à dignidade do trabalhador.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a procedente a AÇÃO DE COBRANÇA nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes para fins de condenar o Município de Marituba à efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de 03/08/2015 até 31/12/2016, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal; Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelos fundamentos expostos acima.”

O Apelante relata que ajuizou ação de cobrança cumulada com dano moral contra o município de Marituba, pois laborou para o município no período de 06/2003 a 08/2006, como Agente Comunitário de Saúde (ACS) e, posteriormente, no ano de 2015, retornou como ACS, mas mudou para a função de vigia, o que perdurou até dezembro/2016.

Diz que ao solicitar certidão de tempo de serviço constou a informação de que os vínculos foram como serviços gerais e vigia, não havendo registro de trabalho como agente comunitário de saúde.

Argumenta que a sentença deve ser reformada para garantir a indenização por danos morais, haja vista a inadimplência contratual e a irregularidade por parte do Apelado, que teria ocasionado constrangimento e frustração.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 11675944).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 12937081).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é devida a condenação do Município de Marituba na reparação de danos morais, que teriam sido causados em razão da contratação do Apelante na condição de servidor temporário.

Pois bem. Considerando a matéria discutida nos autos, é imperioso consignar que o
artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
, disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Diante das informações constantes nos autos, o período que ensejou a condenação do Município ao pagamento de FGTS corresponde a 1 ano e 4 meses de trabalho como servidor temporário, sendo que houve o devido pagamento da remuneração do trabalhador.

Ademais, o constato que trabalhou na condição de temporário nos anos de 2004 a 2006, mas que fora reconhecida a prescrição de pedidos em relação a tal período.

Ocorre que, não obstante os argumentos levantados pelo recorrente, entendo que não há prova nos autos de que a referida contratação teria ensejado qualquer espécie de dano ou constrangimento capaz de justificar a reparação pecuniária.

É possível compreender que a rescisão contratual gerou angústia e dissabores ao requerente. Todavia, tal fato não é suficiente para caracterizar abalo moral, especialmente quando o trabalhador tem completa ciência da precariedade do vínculo com a administração pública.

Nesse condão se manifesta a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 596.478/RR (TEMA 191) E RE Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDOS OS PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º, CPC/73. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308. No caso, o autor/apelante faz jus somente à percepção do saldo de salário, pois não há pedido formulado quanto ao FGTS. 2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas salariais não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido dano moral, uma vez constituir apenas danos de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização. 4. Quanto aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser compensados em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, do CPC/73. 5. Apelação da autora conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento de saldo de salário, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000631-58.2009.8.14.0029 9999186304, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/02/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ACÓRDÃO: PROCESSO Nº 00007506020108140035 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA) APELANTE: MARIA LÚCIA NUNES MARINHO (ADVOGADA: ANA SHIRLEY GOMES RENTE - OAB/PA Nº 12.412) APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS (PROCURADOR: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR - OAB/PA Nº 15.082) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL INDEVIDO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DO STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140, RE 596.478 e RE 765.320). DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato nulo firmado entre a Administração Pública e servidor temporário por sofrer prorrogações sucessivas e não ser precedido de concurso público não produz efeitos quanto ao pagamento de 13º salário, sendo devido tão somente os pagamentos do salário correspondente aos dias trabalhados e FGTS. 2. Decisão em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante dos Recursos Extraordinários 705.140 (Tema 308) e 596.478 (Tema 191), pela sistemática da repercussão geral, nos quais restou fixada a tese de que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade da contratação de pessoal pela Administração são o direto ao FGTS e ao saldo de salário. Deste modo, indevida a condenação ao pagamento de 13º salários. 3. Decisão mais recente do C. STF, também, pela sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), publicada no DJE de 23/09/2016, reafirmou a jurisprudência para reconhecer tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado ao trabalhador temporário com contrato nulo. 4. Dano moral incabível. Não se mostrando devido o pagamento do 13º salário pretendido não há que falar em dano indenizável. Ônus da prova quanto ao abalo moral suportado do qual não se desincumbiu a autora. 5. Apelação conhecida e improvida. DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LÚCIA NUNES MARINHO, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais que move em face do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, contra a sentença do juízo da vara única de Óbidos que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito. Narra a inicial que a recorrente foi contratada como agente de endemias em 01/08/2006, contratação que se prolongou por 03 anos e 10 meses sem nunca ter percebido a gratificação natalina, tendo ajuizado a presente demanda para condenação do apelado ao pagamento desta verba, bem como para o pagamento de indenização por danos morais decorrente do ato ilegal referente ao descumprimento da obrigação do referido pagamento. Inconformada, alega a autora, em síntese, que a sentença merece reforma, pois foram aproximadamente 04 (quatro) anos que trabalhou para o recorrido sem recebimento de 13º salário (proporcional 2006, 2007, 2008 e 2009) e que, embora o contrato nulo não produza efeitos como destacado na sentença, deve ser resguardado o direito do trabalhador que de boa-fé prestou os serviços, conferindo-lhe além das verbas previstas no contrato, o acréscimo do 13º salário. Argumenta que apesar de ter prestado seus serviços a partir de contrato temporário, sob o amparo da Lei Municipal nº 3120/94, durante sua vigência estava na condição de servidor municipal, tendo, portanto, direito ao 13º salário que é uma vantagem assegurada constitucionalmente. Assim, requer seja o apelo provido para reformar a decisão a decisão, concedendo-lhe o direito ao recebimento do 13º salário proporcional do ano de 2006 e o 13º salário integral dos anos de 2007,2008 e 2009, bem como o dano moral requerido. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 56). Apresentadas contrarrazões às fls. 59/70. Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Edinéia Oliveira Tavares que determinou a remessa ao Ministério Público Estadual que se eximiu de emitir parecer (fls. 76). Após vieram-me os autos redistribuídos por força da Emenda Regimental nº 05/16. É o breve relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise. Insurge-se a autora/apelante contra a sentença proferida pelo juízo de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de 13º salários não adimplidos durante a vigência do contrato de trabalho temporário, bem como de indenização por dano moral decorrente do não pagamento da referida parcela. Compulsando os autos, verifico que não merece provimento o apelo, eis que a sentença apelada se apresenta em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral. O C. STF ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos. As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor: ¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)¿ ¿EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS ( RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)¿ Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos: ¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público ( CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿ Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB). Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta. Ademais, sobre o tema, em decisão mais recente, também, pela sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), publicada no DJE de 23/09/2016, reafirmou sua jurisprudência para reconhecer tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, nos termos da seguinte ementa: ¿Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE ( RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. ( RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)¿ No caso dos autos, denota-se que a apelada foi contratada como servidora temporária para o cargo de agente de endemias no período de agosto 2006 a agosto de 2010, alegando que não recebeu o pagamento dos 13º salários correspondentes ao período. Depreende-se, assim, que deve ser mantido o reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público e fora dos ditames legais acerca da contratação temporária, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça pelo reconhecimento do direito apenas ao recebimento do FGTS e do saldo de salário quando de seu desligamento perante a Administração pública, a razões recursais estão contrárias aos precedentes do STF sobre o tema. Verifico, também, que não houve pedido referente ao FGTS na inicial, ressalvando-se, no entanto, que já está assentado pelo STF o direito do temporário cujo contrato é nulo ao depósito de FGTS e saldo de salário ( RE Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191) e RE Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). Desse modo, considerando que a contratação da autora se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser mantida a declaração de nulidade de sua contratação temporária, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a condenação ao pagamento de 13º salários, conforme entendimento firmado no RE nº 705140 e RE nº 596.478. Por fim, quanto ao dano moral, verifico que também não assiste razão ao recurso, eis que, tendo sido a recorrente contratada a título precário, com o escopo de necessidade temporária e de excepcional interesse público, não é crível falar em dano moral indenizável. Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado, por ocasião do julgamento do REsp. 1.110.848/RN (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2009), sob o regime do art. 543-C do CPC, de que a declaração de nulidade do contrato deb0 trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, tão somente o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. Ademais, reputo correto o entendimento do magistrado no sentido de que ¿uma vez que o pedido de dano moral decorre do pedido principal, qual seja o pagamento de 13º salário, e não sendo devido o principal a mesma sorte tem o acessório, assim nada é devido ao Autor a título de dano moral, eis que o motivo que é o móvel do dano alegado é indevido, posto que a pretensão de pagamento da verba principal é totalmente descabida, por falta de amparo legal, pois com relação as mesmas o vínculo com administração na época era precário, em face o vínculo ter ocorrido por meio de contratação temporária, gerando, conforme dito alhures, apenas o direito a percepção dos dias trabalhados.¿ (fl. 47) Como se não bastasse, entendendo não ser o caso de dano moral in re ipsa, e nos termos do artigo 333, I do CPC/73, caberia então à apelante/autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito quanto ao abalo de ordem pessoal, o qual não se vincula a prejuízos patrimoniais ou de ordem econômica, ob1 que não o fez. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 596.478/RR (TEMA 191) E RE Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDOS OS PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º, CPC/73. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. (...) 3. O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas salariais não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido dano moral, uma vez constituir apenas danos de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização. (...) 5. Apelação da autora conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento de saldo de salário, nos termos dab2 fundamentação. (TJPA 2018.00759931-57, 186.304, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01) Portanto, diante da fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs n.º 596.478, 705.140 e 765.320, sob a sistemática da repercussão geral e Resp nº 1110848 repetitivo, com fundamento nos artigos 932, IV, b do CPC/2015 e 133, XI, b e d do RITJEPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação para manter a sentença em todos os seus termos. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA. Belém, 03 de setembro de 2018. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AC: 00007506020108140035 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/09/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 25/02/2025